Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718684-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR EMBARGADO: ESTADO DO MARANHAO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO ESTADO DO MARANHÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. RECURSO IMPROVIDO. I. O requerente teria sido surpreendido com a indisponibilidade de valores depositados em suas contas bancárias decorrente de penhora “on-line” (via Bacenjud), determinada nos autos n. 0800263-54.2018.8.10.0150, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no qual atuou como causídico (e não parte) da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA). Aduz ter suportado constrangimento e prejuízos financeiros. Pretende a compensação por danos morais. II. Recurso interposto contra a sentença declaratória de incompetência dos Juizados do DISTRITO FEDERAL (extinção do processo sem resolução do mérito – Lei n. 9.099/95, Art. 51, II). Alegações recursais centradas na existência de previsão legal ao ajuizamento de ação judicial em desfavor de estado membro no domicílio do requerente. III. Confirma-se a conclusão jurídica da sentença, na medida em que deve a norma jurídica extraída do parágrafo único do artigo 52 do CPC ser interpretada restritivamente, a permitir o ajuizamento de ação no foro de domicílio do autor, desde que circunscrito aos limites territoriais do próprio estado-membro demandado. Entendimento diverso, além de resultar na inobservância aos princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais (simplicidade, economia processual e celeridade), redundaria em patente ofensa ao pacto federativo de auto-organização e autoadministração dos estados-membros. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n. 1142702, DJE 21.1o.2019; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1251085, DJE 1o.6.2020. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9099/95, Art. 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Não verificadas as alegadas contradições e omissões na decisão colegiada, as quais estariam centradas, segundo a embargante: (a) na previsão legal para julgamento da demanda no domicílio do autor (CPC, Art. 52 e Lei n. 9.099/95, Art. 4o); (b) na inviabilidade de reconhecimento de ofício de incompetência territorial (relativa); (c) na afronta ao Art. 93, IX da CF, e aos Arts. 11 e 489, IV do CPC. II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46) elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (incompetência do Juizado Fazendário do DF ao processamento da demanda –interpretação restritiva do parágrafo único do Art. 52 do CPC, à luz das específicas normas de regência –item III da ementa). III. No mesmo sentido, trago à baila (mutatis mutandi) os excertos dos julgados: (a) da 1o Turma Recursaldo TJDFT (Acórdão n. 1142702, DJe 21.1o.2019): [...] A permissão para o autor da demanda em face de Estado ou do DF ajuizar a ação no seu domicílio, nos termos do art. 52 Parágrafo único, CPC/2015, deve ser interpretada restritivamente, de modo a abarcar apenas as ações intentadas pelos demandantes que tenham domicílio no âmbito da própria Unidade Federativa demandada, sob pena de afronta à autonomia política do ente público, submetendo-o à Justiça de outro Estado-membro ou Distrito Federal. A competência jurisdicional residual reservada aos Estados e ao Distrito Federal é corolário da autonomia dos entes políticos, cujo exercício deve ser exclusivo em face uns dos outros, não sendo razoável submeter outro ente político às decisões tomadas por Tribunal alheio à sua esfera normativa. As normas processuais que tratam de competência devem se harmonizar com as normas de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, que não só estabelecem a estrutura do Poder Judiciário de cada ente político, como fixa o âmbito de competência de sua atuação. Nesse quadro, consoante o que estabelece o art. 26 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), o art. 2o c/c art. 5o, inciso II da Lei 12.153/2009, e o art. 1o da Resolução 7 do TDFT, de 5 de Abril de 2010, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Justiça do DF, os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal são incompetentes para processar e julgar a demanda proposta em face do Estado do Rio Grande do Sul. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pronunciada de ofício; (b) da 2a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1266468, DJe 31.07.2020): [...] A Lei 12.153/09 que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública prevê no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência será absoluta (art. 2o, §4o). No que tange à legitimidade, dispõe que poderão figurar como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas (art. 5o, II). 3. Não se aplica na espécie, o disposto no parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, pois a competência jurisdicional residual reservada aos Estados e ao Distrito Federal é corolário da autonomia federativa, cujo exercício deve ser exclusivo, não sendo razoável submeter Pessoa Jurídica de Direito Público integrante de outro Estado da Federação às decisões tomadas por Tribunal alheio à sua esfera normativa [...]; (c) da 3a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1284032, DJe 05.10.2020: [...] A competência do Juízo Fazendário no Distrito Federal (e Juizados Especiais da Fazenda Pública) é restrita às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/08 (LOJDF) e Lei no 12.153/09 [...]. IV. Saliente-se que a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação (Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1209989, DJe 28.10.2019). V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II). VII. Embargos conhecidos e rejeitados.” O recorrente sustenta a existência de repercussão geral, sob argumento de contrariedade ao Tema 93 do STF (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”). Reputa violado o art. 97 da Constituição da República em razão da ausência de declaração de inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, constata-se que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional ( Código de Processo Civil). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Além disso, ausente o prequestionamento da matéria constitucional, porquanto não foi ventilada no acórdão recorrido, afrontando os preceitos das Súmulas 356 e 282 do STF, a inviabilizar a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito